Tribunal: TJBA
Processo: 8046214-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046214-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA MARIA DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JAINA BARRETO BATISTA, JON NEI MOTA COSTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE EMULSÃO OLEOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUAL E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANDREA MARIA DE JESUS E OUTROS contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, fundada em alegados prejuízos decorrentes de vazamento de emulsão oleosa ocorrido no Rio São Paulo, em junho de 2018, com suposta afetação da atividade pesqueira e da subsistência dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os danos materiais e morais individualmente sofridos pelos autores em decorrência do evento ambiental; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o vazamento de óleo e os prejuízos alegados, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A teoria do risco integral não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo de causalidade, que permanecem como elementos essenciais para o dever de indenizar, conforme jurisprudência do STJ (Temas 707 e 957).

Os autores não comprovam de forma robusta o exercício da atividade pesqueira à época do evento, apresentando documentos com validade expirada, incapazes de demonstrar atividade profissional ativa e contínua.

Relatórios técnicos oficiais (INEMA) indicam ausência de impacto ambiental significativo, inexistência de mortandade de fauna, inexistência de contaminação relevante e continuidade da atividade pesqueira na região.

As evidências técnicas demonstram que o evento teve caráter pontual e de pequena monta, com rápida contenção e sem efeitos duradouros sobre o ecossistema ou a atividade econômica local.

Não há comprovação de paralisação da pesca ou de prejuízo econômico direto aos autores, afastando a configuração de lucros cessantes.

O dano moral individual não se presume em hipóteses como a dos autos, exigindo demonstração concreta de violação a direito da personalidade, o que não se verifica.

A ausência de prova do dano e do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG (Tema 707), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2014; STJ, REsp 1.602.106/PR (Tema 957), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2017; STJ, REsp 1.354.536/SE (Tema 681); TJBA, Apelação nº 0573116-37.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 25.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046214-89.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ANDREA MARIA DE JESUS E OUTROS,
e, como apelada,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239